Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-46.2014.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000025-46.2014.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000025-46.2014.8.14.0005.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
SEBASTIÃO FERREIRA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA INSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que reconheceu a nulidade da citação por edital e, em consequência, declarou extinta a punibilidade de Sebastião Ferreira Costa em razão da prescrição virtual. O Parquet sustenta nulidade da sentença por ausência de sua intimação prévia, bem como a impossibilidade jurídica da prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que anulou de ofício a citação por edital e reconheceu a prescrição foi proferida com violação ao contraditório e à prerrogativa de intimação prévia do Ministério Público; (ii) definir se é juridicamente possível o reconhecimento da prescrição virtual, calculada sobre pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau, ao anular de ofício a citação editalícia e declarar a prescrição sem prévia oitiva do Ministério Público, violou o princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988) e o art. 257, I, do CPP, que assegura ao Parquet a fiscalização da lei penal.

4. A citação por edital é cabível quando o réu não é encontrado após o esgotamento das diligências razoáveis (art. 361 do CPP). A anulação de ofício desse ato, sem provocação e sem demonstração de vício concreto, carece de amparo legal.

5. O reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada é inadmissível, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da legalidade penal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A prescrição penal deve observar os critérios dos arts. 109 e 110 do Código Penal, baseando-se na pena cominada ou na pena concretamente aplicada, jamais em pena presumida.

7. Assim, a sentença é nula por vício procedimental e material, devendo ser cassada para restabelecer a validade da citação e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 257, I, 361 e 366; CP, arts. 109 e 110; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no REsp 1.540.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21.09.2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0020367-49.2017.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025; TJPA, RESE nº 0001730-64.2003.8.14.0070, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de
dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que reconheceu a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do recorrido
Sebastião Ferreira Costa,
pelo advento da prescrição virtual (ID 19918989).

Em razões recursais, o Ministério Público, sustenta que a sentença recorrida incorreu em nulidade por ter sido proferida sem sua prévia intimação, em afronta ao art. 10 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Postula, ainda, pela reforma da sentença que tornou nulo o edital de citação e atos posteriores, bem como reconheceu a prescrição virtual e, consequentemente, o prosseguimento do feito (ID 24717184).

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da decisão, argumentando que não houve esgotamento dos meios de sua localização do antes da citação editalícia, e que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, sobretudo diante do longo lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia (ID 19918998).

Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º grau
manteve a decisão recorrida
em todos os seus termos
(ID 19918999)
.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a prescrição virtual, mas ponderando que o prazo máximo de suspensão processual (art. 366 do CPP) já teria se esgotado em 18/08/2024, devendo o curso prescricional voltar a fluir a partir dessa data. (ID 22134684).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO-O, por conseguinte

1. Da preliminar — nulidade da anulação da citação editalícia
Assiste razão ao Ministério Público.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao proferir a sentença, anulou a citação editalícia do réu sob o argumento de que não foram esgotadas as vias de localização, determinando a exclusão de todos os atos subsequentes. Ocorre que a decisão foi tomada sem provocação das partes, sem prévia oitiva do Ministério Público e sem demonstração concreta de irregularidade no ato citatório.

De acordo com o art. 361 do Código de Processo Penal, a citação por edital é cabível quando o acusado não for encontrado. A jurisprudência pacífica exige que o magistrado esgote as diligências razoáveis para localização do réu antes de determinar o edital, mas não autoriza a anulação do ato de ofício, após regularmente realizado e sem comprovação de vício concreto.

Além disso, a anulação da citação e o reconhecimento da prescrição sem intimação prévia do Ministério Público violam o princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF) e o art. 257, I, do CPP, que assegura ao Parquet a fiscalização da lei penal.

Assim, a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa institucional do Ministério Público, impondo-se a anulação do decisum a partir da decisão que desconstituiu a citação editalícia.

Preliminar acolhida.

2. Do mérito — impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual.

Superada a preliminar, ainda que se examinasse o mérito, o recurso mereceria provimento.

O magistrado reconheceu a extinção da punibilidade com base na chamada “prescrição virtual” ou “prescrição antecipada”, calculada sobre pena hipotética que seria aplicada em eventual condenação.

Tal instituto, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Penal (arts. 109 e 110) disciplina a prescrição com base na pena cominada ou na pena concretamente aplicada, jamais em pena presumida.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a prescrição virtual é inadmissível, por ausência de previsão legal e ofensa ao princípio da legalidade penal.

Precedentes:

“A chamada prescrição antecipada ou virtual não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, sendo vedado ao julgador extinguir a punibilidade com base em pena hipotética.”(STF, HC 84.078/MG, Rel. Min.

Sepúlveda Pertence, DJ 19/11/2004)

“É inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual, uma vez que não há previsão legal para a extinção da punibilidade com base em pena em perspectiva.”(STJ, AgRg no REsp 1.540.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21/09/2015)

A jurisprudência desta E. Corte Estadual é no sentido de que a falta de comprovação de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu compromete a validade da citação ficta:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é medida excepcional e só pode ser determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do acusado, conforme o CPP, art. 366. No caso, a ordem de citação por edital foi decretada prematuramente, após uma única diligência frustrada em endereço informado, sem a realização de buscas complementares em outros endereços disponíveis, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. O vício gera nulidade absoluta dos atos subsequentes. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020367-49.2017.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) 1. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO AUTOMÁTICA POR EDITAL APÓS UMA ÚNICA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. (...)

NÃO ATENDE A REFERIDA ORIENTAÇÃO A DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO POR EDITAL DE FORMA AUTOMÁTICA APÓS ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL, SEM A REALIZAÇÃO DE NENHUMA DILIGÊNCIA ANTERIOR PARA VERIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO ACUSADO, QUE NÃO ESTAVA FORAGIDO.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00017306420038140070, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim, a sentença que extinguiu a punibilidade com base em pena virtual deve ser reformada, com o regular prosseguimento da ação penal.

Conclusão.

Diante do exposto, acolho a preliminar para declarar a nulidade da sentença, por ausência de intimação do Ministério Público e por indevida anulação da citação editalícia, e, no mérito, dou provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição virtual, determinando o regular prosseguimento da ação penal a partir da fase processual adequada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025